Tribunal: CARF
Processo: 11080.723272/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723272/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.320 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MARCELO BERGMANN FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723272/2010-35
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723272/2010-35

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física, cód. 2904, no valor de R$14.813,21 decorrente na omissão de
rendimentos recebidos em ação judicial trabalhista no valor de R$82.241,79
conforme descrição da folha 22. Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no
7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 28 da
Lei no 10.833/2003; art. 43 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
O notificado apresentou impugnação em 19/08/2010 alegando que o ônus do Imposto
de Renda sobre os rendimentos decorrentes da ação judicial trabalhista foram
assumidos pela fonte pagadora Idex do Brasil Serviços e Vendas Ltda., cabendo
a ela responder pelos valores não recolhidos. Alternativamente, sustenta que os valores
decorrentes da ação trabalhista correspondem a férias indenizadas no valor de
R$62.200,00, diferenças de FGTS no valor de R$38.800,00 e parcela indenizatória
prevista no art. 467 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Aduz, ainda, que
os valores recebidos, se tributados na época em que deveriam ter sido pagos, não
sofreriam incidência do imposto por não alcançarem o limite de tributação. Cita
jurisprudência dos tribunais federais e conclui que o procedimento adotado na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF – Dirpf do exercício de 2009,
ano-calendário 2008 está correto pelas razões expostas na folha 18. Requer seja
acatada a preliminar relativa à ilegitimidade passiva e no mérito seja declarado
insubsistente o lançamento em face aos argumentos apresentados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) requer seja acatada a preliminar relativa à ilegitimidade passiva
b) o ônus do Imposto de Renda sobre os rendimentos decorrentes da ação judicial
trabalhista foram assumidos pela fonte pagadora Idex do Brasil Serviços e
Vendas Ltda., cabendo a ela responder pelos valores não recolhidos
c) que os valores decorrentes da ação trabalhista são isentos e não tributáveis
d) valores recebidos, se tributados na época em que deveriam ter sido pagos, não
sofreriam incidência do imposto por não alcançarem o limite de tributação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Quanto às questões de preliminar de ilegitimidade passiva, ônus do recolhimento
do imposto de renda e da natureza das verbas trabalhistas da ação judicial, tendo em vista que o
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723272/2010-35

recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a nulidade do
lançamento. Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não fica demonstrado
nos autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6
de março de 1972, (Processo Administrativo Fiscal) – PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Pelo exame dos dispositivos citados, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estas são as
hipóteses em que o legislador presume, de forma absoluta, ter havido prejuízo à ampla
defesa e ao contraditório.
No caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. O lançamento em questão foi levado a
efeito por autoridade competente e concedido ao contribuinte o mais amplo direito à
defesa e ao contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto da fase de
instrução do processo em resposta às intimações para esclarecimentos, quanto na fase
de impugnação, pode o autuado trazer novos argumentos, alegações e documentos
no sentido de tentar ilidir as infrações apuradas pela fiscalização. Logo, não há
que se cogitar de nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa.
Alega o impugnante que a responsabilidade sobre o recolhimento do imposto
sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista seria da empresa quando o
artigo 2o do Decreto no 3.000/72, define a pessoa física beneficiária dos
rendimentos como contribuinte do Imposto de Renda, como segue:
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de
renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art.
43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
Portanto, não há que se falar em responsabilidade da empresa quanto ao
recolhimento do IRPF sobre rendimentos recebidos pelo notificado, titular da
disponibilidade econômica.
(...)
Do recolhimento do IRPF pela Fonte Pagadora
Inicialmente, cabe observa que a empresa é responsável pela retenção dos valores do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e recolhê-lo aos cofres públicos, o que fica
comprovado com o documento da folha 33, DARF no valor de R$7.964,14, recolhido
em 27/05/2008, código de arrecadação 5936, pela empresa IDEX DO BRASIL
SERVIÇOS E VENDAS LTDA, CNPJ no 86.985.744/0001-28. Este recolhimento e
os rendimentos que lhe deram origem deve ser levados para a Declaração de Ajuste
Anual do IRPF do contribuinte.
Os documentos das folhas 32 e 33 comprovam que a fonte pagadora recolheu os
valores de R$10.097,96 a título de contribuição à previdência oficial patronal e
IRRF no valor de R$7.964,14.
Portanto, não cabe a alegação de que a fonte é responsável pelo pagamento do IRPF,
exceto pela antecipação e recolhimento do imposto retido na fonte que deve ser
somado aos valores recebidos na ação judicial sujeitos a tributação para compor
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723272/2010-35

a base de incidência do imposto. Logo, não cabe qualquer alegação de que o imposto
de renda sobre os valores recebidos na reclamatória trabalhista, processo no
00915-2007-019-04-00-2 foram feitos pela reclamada.
Das férias indenizadas e do FGTS
O contribuinte alega, na peça impugnatória, que os rendimentos objeto do acordo são
isentas, ou seja, R$65.200,00 de férias indenizadas em dobro, acrescidas do terço
constitucional, R$38.800,00 relativos a diferenças de FGTS mais multa e R$3.000,00 de
Multa do artigo 467 da Consolidação das Leis Trabalhistas (fl. 25).
Primeiramente, destaca-se que os valores definidos como não tributáveis pela partes
e homologados pela Justiça do Trabalho não ficam acobertados pelo manto da coisa
julgada, uma vez que o acordo celebrado em processo de reclamatória trabalhista tem
natureza particular e corresponde a uma transação entre as partes, onde são levados em
conta os diversos interesses de cada litigante, não tendo o condão de definir a natureza
tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
E não poderia ser de outra forma, haja vista o disposto no artigo 470 do Código
de Processo Civil, e considerando-se que a justiça trabalhista não é competente,
em razão da matéria, a decidir sobre isenção tributária:
Art.470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte
o requerer (arts. 5o e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir
pressuposto necessário para o julgamento da lide.
Assim, independentemente da homologação feita pelo juízo trabalhista e da base de
cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo
trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Eventual questionamento judicial acerca da incidência do imposto de renda sobre
determinadas verbas seria de competência da Justiça Federal (artigo 109, I, da
Constituição Federal), e não da Justiça do Trabalho.
De fato, o Juiz homologa o acordo entre as partes para por fim a lide instalada
com a inicial, sem entrar no mérito dos valores acordados e sim na satisfação
das partes. Portanto, sendo os valores reclamados na inicial de natureza salarial e
tributados pela fonte, não prospera o argumento de que os valores recebidos não são
tributáveis com base no acordo entre o notificado e a fonte pagadora.
Exposto o anterior, voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o
crédito tributário exigido.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Da forma de tributação dos rendimentos acumulados
Quanto a aplicação da alíquota sobre o montante dos rendimentos na época em que
deveriam ter sido pagos, deve-se esclarecer que a Medida Provisória (MP) no 497, de 27
de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, inseriu o art.
12-A à Lei no 7.713/1998, regulando o tema da seguinte forma:
Art.20.A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
“Art.12­A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723272/2010-35

§1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios.
§4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§6o Na hipótese do § 5o , o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados na forma
deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao
ano-calendário de 2010.
§8o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”

Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a
partir de 28/07/2010, são tributados conforme o art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. Ou
seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante
da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. É ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção irretratável do
contribuinte pela tributação convencional.
Já os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
28/07/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Os artigos. 56 e 640, do RIR/1999, preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.320 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723272/2010-35

(...)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no anoscalendário
2005 e, considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento e não em relação a cada um dos períodos (mês
a mês) a que os rendimentos se referiram, os rendimentos percebidos acumuladamente
pelo contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos tributáveis auferidos no próprio
anocalendário e oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual, cabendo a exclusão dos
honorários advocatícios e periciais comprovados nos autos.
Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 132
DF CARF MF
Original